Tribunal: TJDFT
Processo: 0701928-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. PROPRIETÁRIA DE DOIS IMÓVEIS. FIANÇA. LOCAÇÃO. CABIMENTO. COPROPRIEDADE. MEAÇÃO. RESERVA ASSEGURADA.
1. A penhora de bem de família de fiador de contrato de locação configura exceção à regra geral de impenhorabilidade (Lei no 8.009/1990, art. 3o, VII, acrescentado pela Lei no 8.245/1991).
2. Nas hipóteses de penhora de imóvel de copropriedade do cônjuge não executado, sua meação, reconhecida expressamente em decisão que julgou embargos de terceiro, será resguardada após o leilão do bem.
3. “A tese firmada no RE no 605.709 não pode ser sobreposta ao Tema no 295, cujo critério de repercussão geral foi estabelecido pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal. Convém ressaltar, com efeito, que a Egrégia Segunda Turma da Corte Constitucional, ao julgar o ARE no 1.128.251, que também tratou de locação comercial, foi contundente na afirmação da preponderância do Tema no 295 para a solução daquele caso análogo, com a determinação da possibilidade de penhora do bem de família do fiador em locação comercial. No caso, por se tratar de matéria objeto de Repercussão Geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal e de Recurso Repetitivo pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que, inclusive, editou enunciado de Súmula a esse respeito, é inafastável a possibilidade de penhora do bem do fiador no contrato de locação, ainda que comercial, em prestígio à validade normativa do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8009/1990.” Precedente: Acórdão 1330076, 07274198420208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Recursos conhecidos e não providos.